Tribunal: STF
Processo: HC 197120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Costantino da Silva, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 640.684/PR.
    Os impetrantes aduzem ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
     Ressaltam que o paciente foi preso preventivamente em razão dos fatos apurados na operação “enterprise”, que investigou a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput e §1º, incisos I e III, art. 34, art. 35 e art. 36, combinados com o art. 40, todos da Lei 11.343/2016; art. 1º, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Lei 9.613/98; art. 1º, §1º e §2º, inciso I, e art. 2º, ambos da Lei 12.850/2013; art. 121, §2º, e art. 297, ambos do Código Penal.
    Sustentam tratar-se de paciente militar reformado e, por consequência, assegurado-lhe o direito à prisão especial ou a domiciliar em caráter substitutivo.
    Apontam a falta de unidade, com essas características, em São José do Rio Preto/SP, a exigir a substituição pela prisão domiciliar.
    Reportam-se à concessão de prisão especial, todavia, mediante a transferência do paciente para a cidade São Paulo/SP, o que, consoante aduzem, mostra-se prejudicial.
    Destacam a necessidade da permanência do paciente junto aos familiares.
    Por fim, apontam falta de contemporaneidade entre os fatos apurados e a decisão por meio da qual imposta a custódia cautelar, dizendo-a decretada com fundamento na gravidade abstrata da infração. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 5.256/67.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 640.684/PR, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele TRF. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consta nos autos ter sido viabilizada a prisão especial, mas, considerada a necessidade de deslocamento para outra cidade, não foi aceita pelo paciente, logo, inexiste ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Ademais, foi afastada a possibilidade da prisão domiciliar, em razão de fortes indícios da vinculação do paciente com organização criminosa, a desautorizar a aplicação automática do artigo 1º do Decreto 5.256/67, segundo o qual é facultado ao Juiz viabilizar o regime domiciliar na ausência unidade com espaço destinado à prisão especial, se assim o caso recomendar.
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação examinada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    6. De fato, as circunstâncias trazidas aos autos até o momento apontam para o envolvimento do paciente com poderosa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, que em cerca de dois anos, exportou aproximadamente 45 toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros, produto esse avaliado em R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Conforme a investigação policial, o paciente seria um dos líderes do Grupo Rio Preto e responsável pela criação de empresas fictícias para a utilização pela organização criminosa. Em resumo, "a empresa ALVES EMBARCAÇÕES, criada por MILTON COSTANTINO DA SILVA, além da utilização na locação do barracão em São José dos Pinhais para armazenagem de carregamentos de cocaína (Fato 8; Grupo MARCIO CRISTO ), também foi utilizada: (i) para a locação de uma marina em Guaratuba/PR para armazenagem de carregamentos de cocaína (Fato 21; Grupo MARCIO CRISTO); (ii) para aquisição de embarcações para transporte marítimo de carregamentos de cocaína e locação de imóvel na região Nordeste para apoio logístico ao tráfico internacional (Grupo BARCOS NATAL); (iii) para aquisição de aeronaves de uso das lideranças da ORCRIM e provável transporte de carregamentos de cocaína (Grupo RIO PRETO)". Os fatos envolvendo o paciente foram assim resumidos na decisão que decretara a sua prisão: FATO 8 – DOS CERCA DE 880 KG DE COCAINA APREENDIDOS EM PARANAGUÁ/PR EM 11.06.2018, DESTINADOS À HOLANDA NA ESCAVADEIRA (IP 075/2018 DPF/PNG/PR) (edoc 6, fl. 152/153).
    […] 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente